Tribunal: TCU
Processo: 021.854/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada por Rocha Borges Engenharia CivilLtda. em face de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 12/2024, a cargo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso - Senar/MT, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de engenharia para execução de todas as obras civis de construção do Núcleo Avançado de Capacitação de Dom Aquino (MT).

Inteiro teor:
Acórdão 2178/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Rocha Borges Engenharia Civil Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 12/2024, a cargo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso - Senar/MT, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de engenharia para execução de todas as obras civis, serviços diversos e sistemas de instalações destinados à execução da obra de construção do Núcleo Avançado de Capacitação de Dom Aquino (MT); Considerando que a representante alega, em suma, que seria indevida sua desclassificação pautada na indicação inadequada de alíquotas de ISS, PIS e COFINS no BDI; Considerando que as dimensões risco, relevância e materialidade norteiam a atuação do Tribunal em processos de representação ou denúncia (art. 106, § 4o, inciso I, Resolução TCU 259/2014); Considerando que a ocorrência das possíveis irregularidades narradas na inicial não impactaria de maneira significativa o alcance da finalidade do objeto da contratação, restando caracterizado, assim, o baixo risco para a unidade jurisdicionada; Considerando que o suposto dano ao erário apurado pelo corpo técnico é da alçada de R$ 10.325,39, revelando ser, portanto, de baixa materialidade na medida em que inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial (R$ 100 mil - inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 17 da Instrução Normativa TCU 71/2012); Considerando que os fatos noticiados não são relevantes o suficiente a ensejar atuação direta do Tribunal, sendo medida cabível comunicar à entidade licitante para adoção das medidas pertinentes; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 8-9; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicado o prosseguimento da representação, visto que os fatos noticiados são de baixos risco, relevância e materialidade; c) encaminhar cópias deste Acórdão, da peça 1 e da instrução à peça 8 à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado de Mato Grosso para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal; d) informar a representante acerca da prolação do presente Acórdão; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 021.854/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Administração Regional do Senar no Estado de Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Rocha Borges Engenharia Civil Ltda. (CNPJ: 51.659.341/0001-04). 1.6. Representação legal: Leandro Antonio Alves da Silva (26477/O/OAB-MT), representando Rocha Borges Engenharia Civil Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.